Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa. Extorsão. Lavagem de dinheiro. Acusada primária e de bons antecedentes. Medidas cautelares diversas suficientes.
1 – Não examinado pedido de prisão domiciliar pelo juiz de origem, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.
2 - Se a paciente - a quem se imputam crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro - é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é mãe de filhos menores, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo se sua conduta não significa periculosidade exacerbada – recebeu valor da vítima e o repassou para outros integrantes do grupo criminoso, a fim de dificultar o rastreio. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
3 - Ordem concedida.